Tribunal: TRF3
Processo: 5002336-88.2023.4.03.6005
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
362/775)

5002336-88.2023.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal – Tráfico internacional de drogas – Desenvolvimento clandestino de telecomunicações – Concurso material – Pena de multa convertida em dias-multa – Causa de diminuição do art. 33, § 4o, aplicada no grau mínimo – Inabilitação para dirigir afastada – Justiça gratuita deferida.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006) e desenvolvimento clandestino de telecomunicações (art. 183 da Lei no 9.472/1997), em concurso material, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e inabilitação para dirigir veículo automotor.

II. Questão em discussão:

Discute-se a adequação da dosimetria da pena, a proporcionalidade da pena de multa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a legalidade da inabilitação para dirigir veículo automotor e o de

Inteiro teor:
362/775)

5002336-88.2023.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal – Tráfico internacional de drogas – Desenvolvimento clandestino de telecomunicações – Concurso material – Pena de multa convertida em dias-multa – Causa de diminuição do art. 33, § 4o, aplicada no grau mínimo – Inabilitação para dirigir afastada – Justiça gratuita deferida.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006) e desenvolvimento clandestino de telecomunicações (art. 183 da Lei no 9.472/1997), em concurso material, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e inabilitação para dirigir veículo automotor.

II. Questão em discussão:

Discute-se a adequação da dosimetria da pena, a proporcionalidade da pena de multa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a legalidade da inabilitação para dirigir veículo automotor e o deferimento da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e confissão judicial. Mantida a condenação pelos crimes de tráfico internacional de drogas e desenvolvimento clandestino de telecomunicações. A pena de multa prevista no art. 183 da Lei no 9.472/1997 foi convertida em dias-multa, nos termos do Código Penal, por violação ao princípio da individualização da pena. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 foi aplicada no grau mínimo, diante da relevância da atuação do réu na empreitada criminosa. A inabilitação para dirigir veículo automotor foi afastada por ausência de fundamentação idônea e diante da vedação à reformatio in pejus. Deferida a justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação pelos crimes de tráfico internacional de drogas e desenvolvimento clandestino de telecomunicações. Pena de multa convertida para 495 dias-multa, no mínimo legal. Afastada a pena de inabilitação para dirigir veículo automotor. Deferida a justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal.

Legislação citada:Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; 33, § 4o; 40, ILei no 9.472/1997, art. 183Código Penal, arts. 44; 59; 69; 76; 92, IIICódigo de Processo Penal, arts. 312; 313; 387, § 2oCódigo de Processo Civil, art. 98, §§ 2o, 3o e 4o

Jurisprudência citada:STJ, AgRg no AREsp 2.078.176/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 05/08/2022STJ, AgRg no HC 594.092/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/02/2022TRF3, Arguição de Inconstitucionalidade Criminal no 00054555-18.2000.4.03.6113, Sessão de 29/06/2011

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5002336-88.2023.4.03.6005

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: AIRTON CARLOS ZUCHELLO MARTINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIVIA ROBERTA MONTEIRO - MS22281-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

CONDENADO: CARLOS DANIEL LOPES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de AIRTON CARLOS ZUCHELLO MARTINI e CARLOS DANIEL LOPES DA CRUZ, pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei no 11.343/06 (tráfico transnacional de drogas), art. 183, caput, da Lei 9.472/97 (crime contra as telecomunicações) e art. 329 do Código Penal (resistência), todos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 4 de novembro de 2023, por volta das 07h40, na Rodovia MS-164, em Ponta Porã/MS, AIRTON CARLOS ZUCHELLO MARTINI e CARLOS DANIEL LOPES DA CRUZ, em comunhão de desígnios, transportaram 583,750 kg de maconha, introduzida ilegalmente em território nacional. A operação criminosa se deu por meio de um comboio de três veículos, sendo que o apelante, AIRTON, conduzia um Renault/Scenic que atuava como "batedor", enquanto o corréu CARLOS DANIEL conduzia um Fiat/Siena onde a droga estava acondicionada. Um terceiro veículo, um VW/Gol, também atuava como batedor, mas seu condutor logrou fugir. Todos os veículos estavam equipados com rádios transceptores operando na mesma frequência para comunicação entre os envolvidos. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, AIRTON CARLOS ZUCHELLO MARTINI e CARLOS DANIEL LOPES DA CRUZ, dolosamente e cientes da ilicitude de suas condutas, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

A denúncia foi recebida em 20/11/2023 (ID 335700382).

Processado o feito, a sentença (ID 335700467), publicada em 08/04/2024, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos na prática do art. 33 caput c.c. art. 40, I da Lei no 11.343/06 e do art. 183 da Lei n. 9.472/97, e absolvê-los quanto ao crime do art. 329 do Código Penal (resistência).

A pena do réu AIRTON CARLOS ZUCHELLO MARTINI foi fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, pelo crime de tráfico, e 02 (dois) anos de detenção e multa de R$ 10.000,00, pelo crime contra as telecomunicações ( art. 183 da Lei n. 9.472/97), em regime inicial semiaberto, além da cassação do direito de dirigir pelo prazo de 5 (cinco) anos. O corréu, CARLOS DANIEL LOPES DA CRUZ, foi condenado na mesma sentença, mas não recorreu, havendo trânsito em julgado para ele. Ao fim, a prisão preventiva dos réus foi revogada.

Em suas razões recursais, a defesa de AIRTON CARLOS ZUCHELLO MARTINI pleiteia o (i) o afastamento da pena de inabilitação para dirigir (cassação da CNH); (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) a aplicação da detração penal; (iv) o afastamento da pena de multa; (v) a concessão da justiça gratuita (ID 335700515).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento da apelação da defesa (ID336748279.).

É o relatório.

À revisão.

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

- Art 33 da Lei 11.343/06

Materialidade e Autoria

A materialidade objetiva e a autoria, além de não contestadas, encontram-se devidamente demonstradas nos autos pelo Auto de prisão em flagrante e pelo Termo de Apreensão, nos quais foi registrada a diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente e na prisão do réu.

Também ratificam a materialidade os laudos de perícia criminal, nos quais foi confirmado o resultado positivo para cannabis sativa linneu.Foi apurado um peso de 583,750 kg (quinhentos e oitenta e três quilogramas e setecentos e cinquenta gramas) da substância.

Em seus interrogatórios policial e judicial, o réu ratificou a autoria delitiva. Em suma, declarou que praticou o crime porque estava passando necessidade financeira.

A testemunha ouvida em juízo “narrou que o batedor AIRTON estava no décimo semestre de medicina no Paraguai e aceitou ser batedor de pista para algum carro transportando ilícito, mas não sabia se era mercadoria ou entorpecente, porque estava passando por dificuldades financeiras. Foi contratado para transportar droga até Campo Grande-MS por R$1.000,00. Airton parou na barreira policial, facilitando a passagens dos demais carros. Conseguiu ver rádio em funcionamento. Carlos perdeu o controle do veículo. Carlos já estava inserido no mundo do crime, tendo feito anteriormente contrabando, porém não era proprietário. Airton deixou a testemunha em dúvida sobre a sua participação anterior em crimes, bem como não sabe informar se ele era o dono ou apenas o batedor de droga.” (transcrição extraída da sentença)

Assim, de forma livre, voluntária e consciente, o réu praticou o crime de tráfico de entorpecentes, vez que sua conduta amolda-se ao tipo descrito no art. 33 caput da Lei 11.343/06.

Posto isso, mantenho a condenação do réu AIRTON CARLOS ZUCHELLO MARTINI como incurso nas disposições do art. 33 caput da Lei 11.343/06.

- Art. 183 da Lei no 9.472/97

Materialidadee Autoria

A materialidade foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Apreensão e pelo Laudo Pericial em Equipamentos Eletroeletrônicos.

O laudo pericialesclareceu que o rádio instalado no veículo estava configurado para operar na frequência entre 136 e 174 MHz.

Restou salientado pelo perito que “o transceptor examinado é capaz de dificultar ou mesmo impedir a recepção por outros usuários de sinais oriundos de outros equipamentos de comunicação via rádio que operem em mesma frequência, em frequências próximas ou em frequências múltiplas (harmônicas). O grau de interferência depende principalmente das respectivas potências de operação, dos sistemas irradiantes empregados (antenas) e das respectivas condições de instalação (distância entre eles, por exemplo)”.

Comprovada, portanto, a materialidade do crime do art. 183 da Lei 9.472/97.

Em observância ao acima disposto, verifica-se que a autoria delitiva também restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas produzidas em juízo.

Compulsando os autos, indubitável que no automóvel conduzido por AIRTON, encontrava-se instalado e em funcionamento o rádio transceptor.

A testemunha ouvida em juízo, policial que participou do flagrante, ratificou que foi encontrado um rádio de comunicação no veículo conduzido pelo réu.

Em juízo, o réu ratificou a autoria delitiva.

É corriqueira a utilização de rádio comunicador para a perpetração do crime de tráfico, em especial para emitir alertas sobre eventuais fiscalizações policiais, a fim de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, o que somente corrobora a prática do delito em tela.

Assim, mantenho a condenação do réu AIRTON CARLOS ZUCHELLO MARTINI pela prática do crime de desenvolvimento clandestino de telecomunicações.

Dosimetria

- Art 33 da Lei 11.343/06

Na primeira fase da dosimetria, o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, a pena foi reduzida para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, o juiz majorou a pena em 1/6, em razão da transnacionalidade (art. 40, I da Lei 11.343 /06) e reduziu-a em 1/6 (um sexto), por força da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343 /06. A pena restou definitivamente fixada em 4 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 485 dias-multa, no valor mínimo legal.

Primeira Fase da Dosimetria

Observo que o juiz valorou negativamente a natureza e a quantidade do entorpecente (583,750 kg de maconha). A defesa, insatisfeita, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal.

De fato, merecem valoração negativa as circunstâncias reconhecidas na sentença, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. O réu atuou como batedor para um carro que transportava mais de meia tonelada de entorpecente, o que autoriza a exasperação da pena-base. A rigor, caberia exasperação ainda mais severa do que a promovida na sentença, o que deixo de fazer em razão da ausência de recurso da acusação.

Assim, mantenho a pena-base no mesmo patamar da sentença.

Segunda Fase da dosimetria

Inexistem agravantes.

Por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, já que o réu admitiu a prática dos fatos narrados na denúncia.

Reconhecida a confissão, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como feito na sentença.

Terceira Fase da dosimetria

Nesta fase, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4o da Lei 11.343/06 no patamar máximo.

O artigo 33, § 4o prevê a redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Inexistindo recurso da acusação, desnecessária a análise quanto ao reconhecimento da causa de diminuição ao caso em tela.Por outro lado, a defesa pretende a majoração do patamar utilizado.

Ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição, deve-se levar em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assim como as circunstâncias do crime em concreto e a contribuição do acusado para a consecução do crime.

A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3, sendo certo que a fração máxima deve ser reservada somente para casos de menor gravidade.

In casu, considerando as circunstâncias do crime – que contou com três agentes, uso de três veículos, atuação debatedor, uso de rádio de telecomunicação – entendo que o réu deve ser beneficiado apenas com o patamar mínimo (1/6), tal como na sentença. Ademais, é evidente que o réu associou-se, ainda que pontualmente, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas.

Portanto, faz jus à aplicação da referida causa de diminuição no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), nos termos da sentença.

Ainda na terceira fase, mantenho o aumento de 1/6 em consequência da transnacionalidade do delito (art. 40, I da Lei 11.343/06).

Por conseguinte, a pena do réu resta definitivamente fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo.

- Art. 183 da Lei 9.472/97

Na Primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de detenção e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na segunda fase, reconhecida a confissão, a pena permaneceu inalterada (Súmula 231 STJ).

Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena restou fixada em 02 (dois) anos de detenção e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Primeira Fase

Fixada a pena-base no mínimo legal, sem impugnação da acusação, desnecessária a análise das circunstâncias judiciais.

Mantida a pena-base no mínimo, 2 (dois) anos de detenção.

Segunda Fase

Presente a atenuante da confissão que, no entanto, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo.

Mantida a pena intermediária no mesmo patamar da fase anterior.

Terceira Fase

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena resta fixada em 02 (dois) anos de detenção.

Quanto à pena de multa, assiste razão à defesa, que pleiteia sua redução.

Deixo de aplicar a pena de multa estabelecida na Lei no 9.472/97, por violar o princípio da individualização da pena. Tal entendimento embasa-se na Arguição de Inconstitucionalidade Criminal no 00054555-18.2000.4.03.6113, em que o Órgão Especial desta Corte, em Sessão de Julgamento realizada em 29 de junho de 2011, declarou a inconstitucionalidade da expressão "de R$ 10.000,00".

Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, passo a fixar aquela trazida no Código Penal, em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Concurso Material

O réu praticou duas condutas típicas e distintas. Assim, as penalidades aplicadas ao réu, somadas, nos termos dos arts. 69 e 72 do Código Penal, restam fixadas em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 02 (dois) anos de detenção e 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática dos crimes do artigo 33, caput c.c. o artigo 40, I da Lei 11.343/06 e do artigo 183 da Lei 9.472/97.

Do Regime Inicial de Cumprimento das Penas

Os crimes foram cometidos em concurso material, em que a regra legal é de soma das penas (Código Penal, art. 69). Ocorre que estas ostentam natureza diversa, sendo uma de reclusão (tráfico), e uma de detenção (crime contra telecomunicações). Assim, nos termos dos arts. 69, parte final, e 76, do Código Penal, deixo de proceder à unificação das penas, devendo ambas ser cumpridas separadamente.

Para o crime de tráfico (pena de reclusão), mantenho a fixação do regime inicial semiaberto.Saliento que, mesmo descontado o período de pena provisória cumprido pelo réu entre a data dos fatos e a data da sentença, a pena remanescente ainda é superior a quatro anos de reclusão.

Por outro lado, a pena de detenção deverá ser cumprida, desde o início, em regime inicial aberto, tal como na sentença.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não há que se falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Inabilitação para Dirigir

A sentença assim determinou (g.n):

“Inabilitação para dirigir

Necessária de aplicação do efeito da condenação de inabilitação para dirigir veículo automotor, porque o acusado utilizou esse meio para prática de crime doloso. Dessa forma, aplico em desfavor do réu a cassação do documento de habilitação disposta no Art. 278-A do CTB pelo prazo de 05 (cinco) anos. Oficie-se o DETRAN somente após o trânsito em julgado, para que a suspensão seja cumprida pelo prazo”

Ocorre que o decreto de inabilitação para dirigir veículo, previsto no art. 92, inciso III, CP não é automático, ou seja, não basta a prática do crime doloso com a utilização do veículo como meio para a execução do crime para a imposição desta reprimenda.

Com efeito, desde a inclusão do §1o pela Lei no 14.994, de 2024, (os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observado o disposto no inciso III do § 2o deste artigo) e também em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a inabilitação para dirigir não é efeito automático da sentença condenatória, devendo ser demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade dessa medida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ART. 92, INCISO III, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ACESSÓRIA AFASTADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, sobretudo na hipótese de multiplicidade de procedimentos administrativos, como na espécie. Precedentes.

3. O entendimento do acórdão, de que a aplicação da penalidade prevista no art. 92, III, do CP "exige apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso", diverge da jurisprudência desta Corte, firmada na compreensão de que a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo ao crime de descaminho exige, além da constatação de que o veículo tenha sido utilizado para a prática do delito, a demonstração da necessidade da medida no caso concreto, sobretudo por não se tratar de efeito automático da condenação.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a penalidade prevista no art. 92, III, do CP.

(AgRg no AREsp no 2.078.176/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 02.8.2022, DJe 05.08.2022)

Também nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp no 2.283.166/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.06.2023, DJe 15.06.2023; AgRg no HC no 594.092/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; EDcl no AgRg no REsp no 1.922.918/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021).

Trata-se de reprimenda que não pode ser imposta automaticamente, sendo necessárias fundamentação adequada e demonstração, de forma concreta, da imprescindibilidade dessa medida.

Assim, para a manutenção desta reprimenda é necessário que o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado corretamente, não apenas indicado esta pena como efeito automático da condenação, o que ocorreu no caso concreto.

Inexistindo recurso da acusação e ante a ausência de fundamentação adequada em primeira instância, a pena de inabilitação deve ser afastada, haja vista o posicionamento de que é indispensável a fundamentação adequada e de que a inovação de fundamento em segundo grau, sem pedido da acusação, configura reformatio in pejus.

Justiça Gratuita

A declaração de fragilidade econômica formulada pelo réu autoriza o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Por outro lado, o artigo 804 do Código de Processo Penal não obsta a condenação de beneficiários da justiça gratuita ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil.

Além disso, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ou tampouco afasta o seu eventual dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 4o, também da Lei no 13.105/2015.

Em sintonia com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 23.804/DF, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 01/08/2012; AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/06/2011), o pertinente exame acerca da miserabilidade do apelante deverá ser realizado, com efeito, em sede do Juízo de Execução, fase adequada para aferir a real situação financeira dos condenados, restando, por conseguinte, mantida sua condenação ao pagamento das custas processuais nos termos da r. sentença.

Ante o exposto, concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da fundamentação acima.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para alterar a pena de multa do crime do artigo 183 da Lei 9.472/97, conceder a justiça gratuita nos moldes do voto e afastar a pena de inabilitação para dirigir veículos.

É o voto.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal – Tráfico internacional de drogas – Desenvolvimento clandestino de telecomunicações – Concurso material – Pena de multa convertida em dias-multa – Causa de diminuição do art. 33, § 4o, aplicada no grau mínimo – Inabilitação para dirigir afastada – Justiça gratuita deferida.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006) e desenvolvimento clandestino de telecomunicações (art. 183 da Lei no 9.472/1997), em concurso material, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e inabilitação para dirigir veículo automotor.

II. Questão em discussão:

Discute-se a adequação da dosimetria da pena, a proporcionalidade da pena de multa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a legalidade da inabilitação para dirigir veículo automotor e o deferimento da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e confissão judicial. Mantida a condenação pelos crimes de tráfico internacional de drogas e desenvolvimento clandestino de telecomunicações. A pena de multa prevista no art. 183 da Lei no 9.472/1997 foi convertida em dias-multa, nos termos do Código Penal, por violação ao princípio da individualização da pena. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 foi aplicada no grau mínimo, diante da relevância da atuação do réu na empreitada criminosa. A inabilitação para dirigir veículo automotor foi afastada por ausência de fundamentação idônea e diante da vedação à reformatio in pejus. Deferida a justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação pelos crimes de tráfico internacional de drogas e desenvolvimento clandestino de telecomunicações. Pena de multa convertida para 495 dias-multa, no mínimo legal. Afastada a pena de inabilitação para dirigir veículo automotor. Deferida a justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal.

Legislação citada:Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; 33, § 4o; 40, ILei no 9.472/1997, art. 183Código Penal, arts. 44; 59; 69; 76; 92, IIICódigo de Processo Penal, arts. 312; 313; 387, § 2oCódigo de Processo Civil, art. 98, §§ 2o, 3o e 4o

Jurisprudência citada:STJ, AgRg no AREsp 2.078.176/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 05/08/2022STJ, AgRg no HC 594.092/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/02/2022TRF3, Arguição de Inconstitucionalidade Criminal no 00054555-18.2000.4.03.6113, Sessão de 29/06/2011

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para alterar a pena de multa do crime do artigo 183 da Lei 9.472/97, conceder a justiça gratuita e afastar a pena de inabilitação para dirigir veículos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão